Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO IMEDIATA. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de decretação imediata do divórcio.
2. No que concerne à possibilidade de decretação imediata do divórcio, convém observar que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo.
3. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.
4. Com efeito, é imperiosa a observância da regra ora em vigor, no sentido da prevalência da autonomia da vontade do interessado, inexistindo, portanto, a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a dissolução do vínculo conjugal.
5. Quanto ao mais, é importante salientar que a regra prevista no art. 1581 do Código Civil enuncia que “o divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens”. Com efeito, não há razoabilidade em aguardar-se o trânsito em julgado para que as partes obtenham a desconstituição do vínculo conjugal. 5.1. É necessário destacar também que a presente hipótese privilegia os princípios da efetividade e da celeridade, em virtude de serem suficientes a comprovação do matrimônio e a manifestação de vontade de um dos cônjuges para concessão do divórcio.
6. Recurso conhecido e provido.